Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A SEDE DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de averiguação e penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento da devedora, sob o argumento de que, até prova em contrário, tais bens são impenhoráveis conforme o artigo 833, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de averiguação, avaliação e penhora dos bens localizados na sede da devedora; (ii) estabelecer se tais bens são efetivamente impenhoráveis ou se podem ser utilizados para satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora direta de bens que guarnecem a sede da empresa, sem prévia averiguação, afronta o princípio da menor onerosidade, que visa preservar bens essenciais à atividade empresarial.
4. Não é possível presumir a impenhorabilidade de todos os bens localizados na sede, sendo necessária a diligência de oficial de justiça para verificar in loco a existência de bens penhoráveis.
5. A execução busca a satisfação do credor, e a realização da diligência na sede da empresa é imprescindível para avaliar o potencial adimplemento da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a penhora dos bens que guarnecem a sede de empresa desde que realizada a prévia averiguação por oficial de justiça, a fim de verificar se os bens são ou não indispensáveis à atividade empresarial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V; 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1854554, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024; Acórdão 1738258, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 1/8/2023.